Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos do credor em procedimento de liquidação de sentença requerido por VIRGILIO DE CASTRO. O agravante sustentou que a decisão seria nula, posto que teria havido erro na publicação do despacho inicial do procedimento de liquidação de sentença e consequente cerceamento de defesa. Em 05/06/2018, ITAÚ CORRETORA DE VALORES teria juntado aos autos substabelecimento constituindo novos advogados e requerido ao juízo que todas as publicações fossem realizadas em nome do Dr. Rafael Barroso Fontelles, OAB/SP 327.331. No entanto, ao intimar a ré da instauração da fase de liquidação de sentença e despachos posteriores, as publicações foram realizadas em nome do causídico destituído. Subsidiariamente, apresentou impugnação aos cálculos do credor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e sanar os vícios apontados. Preparo regular sob ID 35796026. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação por arbitramento proposta por VIRGILIO DE CASTRO em face de CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., EVALDO RUI ROCHA. As partes foram intimadas a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com o escopo de alcançar a apurador do valor relacionada à obrigação determinada na sentença, porém, apenas a parte autora se manifestou, apontando como devida a quantia de R$ 1.405.287,02. Não tendo havido manifestação, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor, no montante de R$1.405.287,02, valor este atualizado até 21/03/2022.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Prescreve o art. 272, do Código de Processo Civil: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o ... § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o ... § 4o ... § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Em exame aos autos principais, verifica-se que aos 08/06/2018 (pag. 2511), o agravante juntou substabelecimento da procuração e, na forma do art. 272, §5o, do CPC, requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome do Dr. Rafael Barroso Fontelles, OAB/SP 327.331. Desde que deflagrada a fase de liquidação de sentença, todas as publicações foram feitas em nome do anterior advogado, Dr. Felipe Turra San’Ana, OAB/DF 39800. A correção dos dados da publicação por meio do Diário da Justiça é de suma relevância, posto que é por meio dela que os advogados são intimados acerca das decisões, despachos e diligências que devem atender. Dessa forma, diante da evidência do erro na publicação, inquinada de nulidade por expressa disposição legal, impõe-se o sobrestamento do feito para evitar prejuízos às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo em primeiro grau até julgamento do recurso pela Terceira Turma, sem prejuízo de eventual correção da falha pelo juízo de origem e restituição do prazo para manifestação do réu. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator